Tribunal: TJES
Processo: 5002587-78.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002587-78.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: TIAGO MARTINS MENINES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002587-78.2024.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO
: TIAGO MARTINS MENINES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao restabelecimento da conta bancária de titularidade do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão do bloqueio unilateral da conta sem comunicação prévia e da retenção do saldo disponível por seis dias, impedindo o autor de realizar pagamentos e causando-lhe constrangimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há legalidade no bloqueio da conta bancária realizado pela instituição financeira; (ii) determinar se está caracterizado dano moral indenizável decorrente da conduta do banco réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, constata-se a falha na prestação do serviço da ré. Ao contrário do que afirma a parte ré, não há comprovação de que o autor foi notificado acerca do bloqueio da conta, na medida em que as imagens sistêmicas e capturas de tela produzidas unilateralmente pela ré não são suficientes para afastar sua responsabilidade. Além disso, inexiste comprovação do motivo do bloqueio da conta. Assim, considerando que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ), cabe à ré indenizar o autor pelos danos sofridos.

4.
Por fim, no que se refere aos danos morais, tem-se que o bloqueio injustificado da conta do autor e sem comunicação prévia, configura abalo à dignidade do autor, não se tratando de mero dissabor cotidiano, principalmente pelo fato de o consumidor ter ficado com o dinheiro bloqueado por mais de 06 dias.

5.

Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso inominado
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)